Tribunal: TCU
Processo: 031.666/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 54001257200800766, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 633557, função null, que teve como objeto OBJETO: FESTA DE FOLGUEDOS VALENCIANO. (no da TCE no sistema: 2531/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Fundação Cultural Raul Alencar (na condição de contratada), de Rubens Alencar e de Francisco Campos Neto (nas condições de gestores dos recursos), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente àquela entidade por meio do Convênio Siafi 633557, e que tinha por objeto a "Festa de Folguedos Valenciano"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 20/12/2016 (notificação de responsável, peças 98-99) e 24/07/2020 (emissão do Ofício 376/2020, do Ministério do Turismo, encaminhando o processo à Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação para prosseguimento da TCE, peça 100); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367/2024); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 115-117) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 118), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 031.666/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Campos Neto (XXX.746.883-XX); Fundação Cultural Raul Alencar (05.107.752/0001-70); Rubens Alencar (XXX.716.263-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.